Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721858-79.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO ALVES DA SILVA PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO RODRIGUES DA ROCHA, apontando-se como coatora a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, e como ilegal a prisão preventiva e o excesso de prazo, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, (ação penal no 0703128-90.2020.8.07.0009 q). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Leandro Alves da Silva), em resumo, que o paciente foi preso, em 23-fevereiro-2020, havendo excesso de prazo na formação da culpa, enquanto o paciente permanece recolhido em estabelecimento prisional, com o aumento da COVID-19. Alegou também não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Enfatizou que a vítima em momento algum comentou acerca da periculosidade do paciente, pois esta não existe, além disso, o paciente é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa, vive de seu trabalho e não pertence a grupos criminosos, não havendo ameaça à ordem pública. Consignou que o paciente em nenhum momento buscou evadir-se à responsabilidade criminal, apresentando-se, inclusive, para ser interrogado sobre o fato, não havendo ameaça à aplicação da lei penal. Invocou possível violação ao princípio da proporcionalidade, impondo-se medida cautelar mais gravosa que aquela a ser aplicada em caso de condenação, pois esta certamente aplicará o artigo 15 do Código Penal (arrependimento voluntário ou desistência eficaz), de maneira que o paciente somente poderá ser responsabilizado por lesões corporais e, ainda que sejam consideradas gravíssimas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 lhe são favoráveis e não será possível a fixação de regime mais gravosos que o aberto. Argumentou, ainda, que mesmo se acolhida a pretensão punitiva estatal, a pena não ultrapassará oito anos, não sendo fixado regime mais grave que o semiaberto, de maneira que não pode ficar acautelado em regime fechado. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, verifica-se que a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, extraída do modo de agir descrito no auto de prisão em flagrante, bem como porque o paciente ostenta vasta folha de passagens com anotações e condenações, sendo reincidente; e também para preservar a instrução, ante o risco concreto de intimação da vítima e das testemunhas (ID 17556248): Antes de ser interrogado, foi facultada ao autuado conversa reservada com o defensor. O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. (...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5 0, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso é de conversão do flagrante em preventiva. A uma, pela gravidade concreta, extraída do modo de agir descrito no APF; a duas, por conta da extensa FAP do autuado, que registra anotações e condenações, sendo reincidente. Nesse cenário, a segregação cautelar se justifica, de um lado, para garantir a ordem pública, freando a senda delitiva; de outro lado, para preservar a instrução, ante o risco concreto de intimidação da vítima e de testemunhas. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de BRUNO RODRIGUES DA ROCHA, filho(a) de José Carlos Dias da Rocha e Maria de Fátima Silva, nascido em 05/03/1991, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Saliente-se que, embora a Defesa alegue tratar-se de paciente primário e com bons antecedentes, extrai-se dos autos que ostenta: condenação definitiva por delito de porte ilegal de arma de fogo, praticado em 12-agosto-2011 (ID 17570751); condenação definitiva por lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, praticados em 6-janeiro-2012 (ID 17570753); e condenação definitiva por lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, praticados em 11-novembro-2017 (ID 17571847). A alegação de excesso de prazo para a instrução e julgamento não é suficiente para ensejar a liberdade provisória do paciente, na medida em que também deve ser objeto de análise a presença dos requisitos autorizadores de suas custódias. Ademais, somente configura excesso de prazo quando há omissão do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo ou à colheita de provas, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que o processo está em regular andamento, tendo ocorrido audiência de instrução em 22-junho-2020 (ID 17556249, p. 3) Além disso, a situação excepcional de força maior em razão do contexto de pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, que teve repercussão no andamento dos processos. Em relação à pandemia, não há razão para a concessão da ordem de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus, por si só, não justifica a soltura, devendo ser apreciadas as peculiaridades de cada caso. Nesse sentido: II - "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal" (STJ, HC n. 567.408, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, Publicação 23/03/2020). (HC 578.770/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) Por derradeiro, não há falar, neste momento, em violação ao princípio da proporcionalidade pelo eventual regime de pena a ser fixado em caso de futura condenação, por se tratar de mera conjectura. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator